Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702800-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE PIRES GONCALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JANETE PIRES GONÇALVES em face de sentença de ID 66402948 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente os pedidos para declara a inexigibilidade dos débitos e condenar o apelado a restituir os valores pagos. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 25 de novembro de 2024 14:45:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador